Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) e ameaça (Código Penal, art. 147, caput), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A denúncia narra que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas, perturbou a tranquilidade da vítima com som em volume elevado e proferiu ofensas verbais e ameaça de morte. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, bem como a incidência de atenuante da confissão espontânea e aplicação de pena mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e pelo crime de ameaça; e (ii) aferir a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea e eventual modificação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros meios de prova.
4. A prova testemunhal policial confirma os relatos da vítima quanto ao descumprimento da medida protetiva por meio de barulho excessivo e ofensas verbais.
5. O crime de ameaça possui natureza formal, sendo irrelevante a verificação da real intenção do agente em concretizar o mal prometido, bastando que a vítima tenha tomado conhecimento da ameaça e experimentado fundado temor.
6. As declarações da vítima demonstram a seriedade e reiterada ocorrência das ameaças, com impacto emocional significativo, não se tratando de simples desabafo ou bravata.
7. O comportamento do réu, captado por vídeo, evidencia agressividade e corrobora o relato da vítima.
8. A negativa de autoria do delito de ameaça inviabiliza o reconhecimento da confissão espontânea, inexistindo elementos que revelem admissão do fato típico e doloso.
9. A fixação do valor mínimo para reparação de danos morais é admitida em casos de violência doméstica, sendo prescindível instrução probatória específica quando presente pedido expresso da acusação.
10. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com observância das diretrizes legais, inclusive no tocante ao concurso material e à fixação de regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e amparada por outros elementos de prova.
2. O descumprimento de medida protetiva de urgência se configura mesmo por meios indiretos, como barulho excessivo, quando comprovado o dolo de perturbar a vítima.
3. O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave e o conhecimento pela vítima, sendo irrelevante a intenção de concretizá-la.
4. A negativa de autoria inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de valor.